Tribunal: TJDFT
Processo: 0702217-32.2024.8.07.9000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0702217-32.2024.8.07.9000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AUREA MARTINS GONCALVES DE SOUZA AGRAVADO: BANCO PAN S.A. D E S P A C H O Excluam-se as advogadas da Agravante, Dra. LUCIANA FERREIRA DA SILVA BRANDÃO, OAB/DF 25.535, e Dra. TATIANE ANDRADE DA SILVA, OAB/DF 63.742, conforme requerido na petição de ID 64036252. Sem prejuízo, intime-se pessoalmente a Recorrente para regularizar sua representação processual no prazo de 10 (dez) dias. Publique-se. Após, voltem conclusos. Brasília/DF, 17 de setembro de 2024. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator